Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. II - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATA NÃO RECOMENDADA. TESTE DE BATERIA DE PROVAS DE RACIOCÍNIO (BPR-5). INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO COGNITIVA NÃO DETERMINANTE PARA O RESULTADO ELIMINATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. III - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
1.2 Somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
3. Observadas as normas constitucionais, legais e editalícias, inclusive no tocante ao exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, o ato que, objetivamente, exclui do concurso público o candidato avaliado como não recomendado, com fundamento em testes psicológicos realizados pela banca examinadora, não pode ser objeto de sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de grave ingerência no mérito administrativo do ato praticado. Tema que escapa ao limite do controle de legalidade.
5. Caso concreto em que a apelante não se conforma com a adoção, pela banca examinadora de concurso público para preenchimento de vaga nos quadros de praça da Polícia Militar do Distrito Federal, do instrumento de avaliação cognitiva denominado Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), conquanto não tenha sido esse teste determinante para a tomada de decisão que a considerou inapta e a excluiu do certame.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.